Tribunal: TJBA
Processo: 0500095-48.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500095-48.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEIVSON ÍTALO MISSIAS SILVA

Advogado(s)
:
LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA, MATHEUS ARRUDA GOMES

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA QUE, DIANTE DE DUAS VERSÕES PLAUSÍVEIS E CONFLITANTES, OPTOU PELA NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DA PROVA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. SUPOSTA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONTRADITADA EM JUÍZO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alagoinhas/BA, Drª Marina Torres Costa Lima, que, nos autos do processo nº 0500095-48.2020.8.05.0004, absolveu o réu da imputação da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. O Conselho de Sentença, ao responder aos quesitos, reconheceu a materialidade do delito, mas, por maioria, negou a autoria delitiva imputada ao Apelado.

2. A acusação narra que, em 06 de agosto de 2019, o Apelado, movido por vingança, teria assassinado a vítima Romilson Oliveira Santana com disparos de arma de fogo, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. O Ministério Público sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, baseando-se, essencialmente, na confissão extrajudicial do réu, no depoimento da autoridade policial que presidiu o inquérito e em relatos de testemunhas indiretas.

3. A defesa, por sua vez, sustenta a soberania do veredicto popular, argumentando que a decisão dos jurados se amparou em uma vertente probatória plausível. Destaca as irregularidades na fase inquisitorial, como a condução do réu à delegacia sem mandado ou flagrante, e, principalmente, a fragilidade da suposta confissão extrajudicial, que foi infirmada em juízo pelo próprio escrivão de polícia que, em tese, a teria lavrado, o qual afirmou não ter colhido tal depoimento nem reconhecer a assinatura no documento. Ademais, aponta a inexistência de testemunhas oculares do crime e a natureza de "ouvir dizer" das demais provas testemunhais.

4. A anulação de um veredito do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão se mostra absolutamente divorciada do conjunto probatório, revelando-se arbitrária e teratológica. Não se confunde com a mera discordância do órgão de apelação sobre a valoração da prova feita pelos jurados.

5. No caso concreto, o que se observa é a existência de um nítido conflito probatório. De um lado, a tese acusatória, amparada em uma confissão extrajudicial cuja validade foi severamente questionada em plenário e em depoimentos indiretos. De outro, a tese defensiva de negativa de autoria, robustecida pela fragilização do principal elemento de prova da acusação e pela ausência de provas diretas e incontestes. A afirmação em juízo do escrivão de polícia de que não colheu o interrogatório do réu e não reconheceu a assinatura no termo constitui elemento probatório suficiente para que os jurados, em sua íntima convicção, pudessem duvidar da autoria e optar pela absolvição.

6.

Tal depoimento, prestado sob o juramento de dizer a verdade, tem o poder de minar completamente a credibilidade do documento que servia de alicerce para a denúncia. Diante dessa grave contradição, os jurados possuíam um fundamento probatório sólido e produzido em juízo para desconsiderar a suposta confissão.

7.
A opção do Conselho de Sentença pela absolvição, negando a autoria, representa o legítimo exercício de sua competência soberana. Os jurados, ao valorarem a prova oral produzida em plenário, especialmente o depoimento do escrivão de polícia, encontraram um suporte fático-probatório mais do que suficiente para acolher a tese de que a autoria não estava provada para além de qualquer dúvida razoável.

8. Havendo nos autos elementos que amparam a absolvição – no caso, a fragilização da principal prova de autoria e a ausência de prova direta –, a manutenção do veredicto é medida que se impõe, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

9. Pare
cer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do apelo.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0500095-48.2020.8.05.0004
, provenientes da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Apelado, DEIVSON ÍTALO MISSIAS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER O APELO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16